Tribunal: TJES
Processo: 0020491-98.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020491-98.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO SA

EMBARGADO: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020491-98.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020491-98.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO SA

EMBARGADO: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020491-98.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO SA

EMBARGADO: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO C6 CONSIGNADO SA contra o v. acórdão de id 6672198 que, por unanimidade de votos, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Em suas razões (id 6764431), sustenta a parte embargante que a decisão colegiada padece dos vícios da contradição, haja vista que a sentença condenou o Banco Réu na obrigação de fazer em cancelar o contrato objeto da lide, todavia, o contrato foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira, de modo que não é possível efetivar o cancelamento. Argumenta ainda que há omissão, em relação a possibilidade de compensação do crédito recebido pela parte autora com o montante condenatório.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Sem delongas, não merecem prosperar as alegações do Embargante. Assim compreendo em virtude de constatar que a sentença condenou o Requerido, ora Embargante, nos seguintes termos:

“Ante as razões acima expendidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para:

a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos;

b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.214,85 (hum mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor; (...)”

E, do que se observa dos autos, apenas houve interposição de recurso por parte da autora, ora embargada, que pugnava pela revisão parcial da sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como para estabelecer que a restituição do valor descontado deve ocorrer desde a data em que iniciaram os descontos, isto é, outubro de 2020.

Assim, inexistiu determinação de cancelamento do contrato, de modo que inexiste a contradição nesse tocante, bem como restou expressamente consignado na sentença a possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados na conta da Autora, capítulo este que sequer foi impugnado em sede de apelação, inexistindo omissão a ser reparada.

Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões